Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709636-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Ceres – Fundação de Seguridade Social em face da r. decisão (ID 24567651, p. 325/7 e 341/2) proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília no Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n.o 0707694-09.2020.8.07.0001), que condicionou o levantamento do valor depositado no feito à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do AGI 0737489-63.2020.8.07.0000, pendente de julgamento. Transcrevo as razões do decisum para aclarar a controvérsia, in litteris: Trata-se de cumprimento de sentença movido por CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL em face de EDNEA FERREIRA DE SOUZA; e outro cumprimento movido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em face de CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL. Houve pedido de cumprimento provisório de sentença por parte do exequente ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S (ID 72414874). Então, houve a intimação para cumprimento voluntário da obrigação (ID 72954165). O executado CERES impugnou o cumprimento de sentença e realizou depósito de valores (ID 79259796). Sustenta o executado que não pode haver o levantamento do valor depositado, visto que julgamento do AGI 0737489-63.2020.8.07.0000 ainda está pendente. Defende, ainda, a inexigibilidade da cobrança e alega que o exequente não apresenta planilha de cálculos. O exequente ofereceu resposta no ID 82878461. Os autos vieram conclusos. Decido. O executado efetuou o depósito de valores no ID 79259797, todavia manifestou-se pelo não levantamento do dinheiro até o trânsito em julgado da sentença. Ou pelo levantamento mediante prestação de caução, a fim de evitar prejuízo irreparável. O art. 525, §6o, do Código de Processo Civil dispõe que “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” Nesses termos, visto que houve depósito suficiente para a garantia do juízo, a suspensão do cumprimento de sentença movido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S S em face de CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, até o trânsito em julgado do agravo, é medida que se impõe, pois, considerando a monta do valor devido, entendo temerária a liberação em favor do credor, tendo em vista o risco de grave dano. Assim, CONDICIONO o levantamento à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do agravo. Quanto aos valores devidos, importante ressaltar o seguinte trecho da decisão de ID 67331016: (...) Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (ID 24567651, 341/2). Nas razões recursais (ID 24567646), alega, em síntese, a “impossibilidade da execução da pretensa verba honorária, neste momento processual, o que enseja na extinção do aludido cumprimento” (arts. 520, IV e 525, §1o, III, dos CPC). Sustenta que ausente demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo cobrado (art. 524, CPC) e conclui pela inaptidão do cumprimento provisório de sentença. Afirma que o risco de lesão reside na possibilidade de levantamento, ainda que condicionado ao julgamento de outro recurso, do valor consignado sem garantia de restituição, em que pese tratar-se de montante pertencente à coletividade dos beneficiários. Invoca a incidência dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da legalidade e do devido processo legal (arts. 6o, 7o e 8o, do CPC) e o julgamento conforme a jurisprudência consolidada desta e. Corte (art. 926, CPC). Pede o deferimento da antecipação de tutela para impedir, em qualquer circunstância, a liberação do depósito garantidor do juízo. No mérito, requer a reforma do decisum para rejeitar o cumprimento provisório da sentença, alternativamente, que seja determinada a juntada da memória de cálculo, com a incidência dos termos iniciais e finais dos juros planilha e índices da correção monetária. Preparo comprovado (IDs 24567652 e 24567653). Recurso manejado tempestivamente e representação processual regular. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como antecipação do mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Para tanto, é essencial que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Este deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Àquela, por sua vez, diz respeito à plausibilidade das alegações deduzidas, de forma que tragam firme evidência quanto à existência do direito reclamado, identificável mediante prova sumária. O pedido liminar em exame está calcado nas circunstâncias formais necessárias para a cobrança dos honorários advocatícios fixados no acolhimento parcial da impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, Processo no 0707694-09.2020.8.07.0001 (IDs 24567651, p. 275). Isso porque o referido processo, feito originário, refere-se ao recebimento de valores da entidade fechada de previdência complementar, ora Agravante, concedidos por força de decisão precária e posteriormente revogada. De início, é de importância ressaltar que o levantamento da quantia depositada judicialmente, ainda que referente aos honorários advocatícios em alegado excesso de execução, foi condicionado ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento, Processo no 0737489-63.2020.8.07.000, cuja liminar foi proferida nos seguintes termos (ID 24567651, p. 245/8): (...) No caso, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Intenta a agravante concessão de efeito suspensivo para o fim de sobrestar a decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada. Apesar da extensa argumentação exposta em suas razões, extrai-se que a insurgência da agravante pode ser resumida em 5 (cinco) pontos: 1- impugnação ao cumprimento de sentença que não poderia ter sido acolhida, executada/impugnante que não teria indicado de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado do cálculo; 2- inexistência de excesso na execução – o que foi fixado na decisão é exatamente o pedido formulado pela exequente no cumprimento de sentença; 3- honorários advocatícios em razão da sucumbência devem ser calculados com base no número de pedido do executado na impugnação – art. art. 86 do CPC 86; 4- a gratuidade de justiça foi deferida à executada/agravada com base em simples declaração de hipossuficiente, sem qualquer comprovação de sua impossibilidade de arcar com os ônus processuais; 5- os efeitos da gratuidade de justiça se dão a partir do seu deferimento, não atingindo honorários fixados no início do cumprimento de sentença. Da impugnação apresentada Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença cível proposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor de associado da ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, objetivando devolução dos valores dos benefícios de aposentadoria pagos a maior por CERES aos beneficiados face decisão proferida na Cautelar 1999.01.1.011818-7, posteriormente revogada pelo Tribunal, que, em sede de apelação, julgou improcedentes os pedidos formulados por ANAPEC. Na petição do cumprimento de sentença, requereu a exequente: “EXEQUENTE requer a intimação eletrônica do causídico do EXECUTADO ou, subsidiariamente, sua intimação postal, considerado o disposto no art. 274 do CPC, para que efetue, voluntariamente, o pagamento do débito de R$ 146.915,95 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e quinze reais e noventa e cinco centavos) ,conforme planilha anexa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido da multa de 10% (dez por cento), bem como de 10% (dez por cento)de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, conforme preceitua o §1o do art. 523 do Código de Processo Civil” – ID 59052618. Da planilha que acompanhou a petição inicial do cumprimento de sentença (ID 59052620), verifica-se que foi considerado o período de 1/7/1994 a 1/7/2016, cálculo de que resultou o valor de R$ 146.915,95. Por sua vez, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual suscitou, preliminarmente, inexistência de título executivo judicial, inadequação da via eleita e prescrição dos valores. No mérito, alegou que a planilha dos cálculos da exequente abrange o período de 1994 a 2016, sendo que a decisão interlocutória que determinou o pagamento teve vigência de 08.03.1999 a 29.09.2010. A impugnação veio acompanhada de cálculos detalhados, apontando valores tidos como devidos de acordo com as teses aventadas, assim como com a correção dos valores pela TR, índice que afirma dever ser aplicado para atualização do valor devido – ID 62518015. Como se vê e do que se tem, executada/agravada que cumpriu o ônus que lhe competia - art. 525, §4o do CPC, declarando, de imediato, o valor que entendia correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, rejeição da impugnação que não pode ser acolhida. Da sucumbência na impugnação em razão do excesso da execução Quanto a sucumbência da agravante, não há qualquer dúvida nesse ponto. A impugnação da executada foi acolhida, tendo a decisão ora agravada fixado que crédito reconhecido na sentença é relativo ao período de eficácia da liminar - 08.03.1999 a 29.09.2010, devendo os demais períodos indicados no cálculo (1.7.94 a 7.3.99 e 30.9.2010 a 1.7.2016) serem excluídos do valor exigido no cumprimento de sentença. Não prospera, portanto, a tese da agravante de que a decisão ora agravada, ao reconhecer que a exequente no cumprimento de sentença só poderia cobrar os valores referentes ao período em que a liminar surtiu efeito, deferiu o pleiteado pela agravante. Tanto é assim que a exequente/agravante insistiu na cobrança do período excluído na decisão, opondo embargos de declaração, questionando: “a necessidade de manifestação judicial para o reconhecimento da validade da planilha apresentada, a necessidade de fixação da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil, ante o descumprimento do pagamento voluntário, e a ausência de análise da possibilidade de ressarcimento das verbas entre 1994 a 1999 e entre 2010 a 2016no bojo do presente feito". Assim é que não se revela evidente a alegada incorreção na decisão que reconheceu o excesso na execução, uma vez que demonstrado que a exequente, ao formular o pedido de cumprimento de sentença, assim o fez levando em conta um período não previsto no título, exigindo um valor superior ao devido, do que resultou sucumbência na impugnação. Da base de cálculo dos honorários advocatícios Com relação aos honorários, a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para delimitar a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010 e condenou a impugnada/exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação. o ponto, nenhuma correção merece a decisão agravada; proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento da sentença representa o êxito do labor concernente à representação processual da agravada e guarda relevância com os honorários advocatícios devidos pela exequente/impugnada, os quais foram fixados pelo juízo a quo em benefício do patrono da agravada. O que foi fixado na decisão está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que é pacífica no sentido de que honorários advocatícios decorrentes de sucumbência em razão do acolhimento total ou parcial da impugnação do cumprimento de sentença têm, como base de cálculo, o proveito econômico do executado obtido com a impugnação (...) Desse modo, não se verifica, em princípio, probabilidade do direito quanto às teses relativas ao valor do crédito exigido, não havendo que se falar em efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. (...) Contudo, como, na origem, não foi oportunizado à executada/agravada comprovar sua situação financeira, deixo para definir a questão da gratuidade de justiça por ocasião da análise do mérito do agravo de instrumento. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. (Grifou-se) Por outro lado, consta na parte final da r. decisão agravada (ID 24567651, p. 326), que: Quanto aos valores devidos, importante ressaltar o seguinte trecho da decisão de ID 67331016: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada e DEFIRO, em parte, o pedido da impugnação, RECONHEÇO excesso no cumprimento e DELIMITO a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) até a data da oferta da impugnação, porquanto esta ocorreu antes da intimação formal do devedor (comparecimento espontâneo). A partir desta data o saldo devedor deverá ser acrescido unicamente pela SELIC. CONDENO a parte impugnada/exequente ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Os honorários deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, conforme acima descrito. O valor pretendido originariamente pela CERES era de R$ 148.595,31, conforme planilha de ID 72517213. Após a delimitação feita pela decisão, a obrigação de restituição passou a abranger apenas os períodos de 08.03.1999 a 29.09.2010. Com essa delimitação, o valor devido passou a ser de R$ 77.840,78, conforme disposto na mesma planilha. Assim, o proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 148.595,31) e o que foi efetivamente obtido (R$ 77.840,78), que resulta em R$ 70.754,53. Ou seja, o valor devido a título de honorários sucumbenciais é de 10% sobre R$ 70.754,53, que resulta em R$ 7.075,45, o qual fixo como valor devido. Dessa forma, o prosseguimento do cumprimento de sentença movido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em face de CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL deverá aguardar o julgamento do AGI 0737489-63.2020.8.07.0000. (Grifou-se) A decisão referida, de ID 67331016 (ID 24567651, p. 151), foi alvo de Embargos de Declaração, assim resolvidos: Os honorários deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, conforme acima descrito. Considerando que não houve o cumprimento espontâneo da obrigação de pagamento no prazo legal, APLICO a multa 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Os honorários já foram fixados no início do procedimento de cumprimento e ficam com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao executado. (Grifou-se) No tocante à decisão supratranscrita, foi interposto Agravo de Instrumento, Processo no 0735524-50.2020.8.07.0000 (ID 24567651, p. 196/9), cuja liminar contém os seguintes fundamentos: Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença cível proposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor do associado da ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, objetivando a devolução dos valores dos benefícios de aposentadoria pagos a maior por CERES aos beneficiados face a decisão proferida na Cautelar 1999.01.1.011818-7, posteriormente revogada pelo Tribunal, que, em sede de apelação, julgou improcedentes os pedidos formulados por ANAPEC. Do pedido de suspensão do processo – Tema 692/STJ A agravante sustenta necessidade de suspensão do processo com fundamento em Questão de Ordem proposta pelo Ministro Og Fernandes de “Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 692/STJ, quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada”. Embora tal questão não tenha sido suscitada pela parte em primeira instância, suspensão do processo por afetação de matéria em repetitivo pode ser requerida pela parte ou ser determinada ex officio pelo juiz em qualquer tempo. Contudo, examinando a decisão que deliberou pela afetação da proposta de revisão do Tema 692/STJ, extrai-se que a controvérsia foi delimitada “quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada”; disto decorre que a determinação de sobrestamento dos feitos, da mesma forma, somente pode alcançar tal tipo de processo. Assim, se o processo em análise é relativo a aposentadoria complementar paga por Ceres - Fundação de Seguridade Social, entidade fechada de previdência complementar, cujo regime de constituição de reservas de poupança comum para custeio do pagamento dos benefícios previdenciários presentes e futuros aos participantes tem regras especificas, não pode ser afetado pelo julgado em referência, como pretende o agravante. Inadequação da via eleita e inexistência de título condenatório. Como já dito, a agravada/exequente ajuizou cumprimento de sentença, buscando devolução das parcelas dos benefícios de aposentadorias pagos a maior no período de vigência (8.3.1999 a 29.9.2010) da liminar concedida na Cautelar 1999.01.1.011818-7 revogada pelo Tribunal em sede de apelação. Reforma de decisão que concedeu tutela obriga devolução dos valores recebidos antecipadamente porque recebidos precariamente e, como tal, legitimidade que se condiciona ao lapso temporal de vigência do título judicial antecipatório. Tais verbas, ainda que alimentares, não são tidas como integrativas de patrimônio em definitivo; revogada a medida cautelar antecipatória, devolução que se justifica até mesmo como forma de se evitar enriquecimento sem causa do então beneficiado. E, nos termos do art. 302, CPC, devolução que pode se dar nos próprios autos: “Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I – a sentença lhe for desfavorável; ( ). III – Ocorrer a cassação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ( ). Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”. (...) Portanto, no ponto, nada a reparar. Da prescrição A agravante alega prescrição da pretensão da agravada de reaver os valores pagos a maior em razão da liminar que antecipou os efeitos da tutela. Como bem fixado na decisão agravada, a liminar deferida na cautelar vigorou no período de 8.3.1999 a 29.9.2010, definido ser este o período que pode ser alcançado pelo pedido de devolução das parcelas. Neste particular (prescrição), a Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, não traça prazo prescricional que se amolde perfeitamente à situação em discussão. Único prazo prescricional previsto em referida lei é o do art. 75: "sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil”. Tal prazo, embora se refira especificamente a pretensão de beneficiário com relação a entidade de previdência, incide também aos casos de demandas envolvendo cobranças da entidade em desfavor do beneficiário, porquanto decorre da mesma relação jurídica e não faria sentido as partes disporem de prazos diferenciados para tutelar direito de mesma natureza. No caso, o acordão que revogou a decisão liminar transitou em julgado em 30/9/2015, este o marco inicial prescricional quanto à pretensão do cumprimento de sentença, que é o mesmo do direito material, no caso, 5 (cinco) anos. Como o cumprimento foi proposto em 12/03/2020, não há que se falar em prescrição. Da correção Como bem definido na decisão agravada, correção monetária relativa à restituição das parcelas pagas pelo plano a maior deve ser a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora pelo INPC e, após a mora, pela taxa SELIC. Isto porque a TR não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão pela qual a atualização do valor deve ser feita com aplicação de fatores de atualização que efetivamente recomponham a desvalorização da moeda nacional, a saber, o INPC. (...) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. (Negirtou-se) Logo, ausente a plausibilidade no direito invocado, considerando que a base de cálculo do valor executado provisoriamente encontra-se em resolução em outro recurso. Portanto, haverá o momento processual oportuno, fase de liquidação no processo originário, para apresentação do memorial de cálculo com os parâmetros a serem delineados definitivamente no Processo no Processo no 0735524-50.2020.8.07.0000. Nesse cenário, inexistem elementos que apontem para a probabilidade do direito, além da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Deve ser mantida, pois, a r. decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC e requisite-se informações. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021, 21:03:03. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator